Tribunal: TJBA
Processo: 0049453-97.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049453-97.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DECORRENTE DE ATENDIMENTO INADEQUADO EM QUADRO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO À VIÚVA. EXTENSÃO DA PENSÃO NÃO DEVIDA À FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AGRAVAM A EXTENSÃO DO DANO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão do óbito de paciente submetido a atendimento inadequado em unidade pública de saúde, condenando o Estado ao pagamento de danos morais, danos materiais e pensionamento em favor da viúva, rejeitado o pedido de pensionamento da filha maior. O Estado pugna pela redução dos danos morais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ambas as autoras conjuntamente. As autoras requerem a majoração para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o núcleo familiar, a extensão e a majoração do pensionamento e a modificação dos critérios de incidência dos encargos moratórios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta redução ou majoração; (ii) saber se é cabível a majoração da pensão mensal fixada em favor da viúva; (iii) saber se a filha maior faz jus ao pensionamento por alegada dependência econômica; e (iv) definir os critérios de incidência dos encargos moratórios. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado pela morte do paciente não constitui objeto de controvérsia recursal, permanecendo incontroversa a falha na prestação do serviço público de saúde consistente na demora injustificada e ausência de atendimento adequado em quadro neurológico grave compatível com acidente vascular cerebral. 4. O pensionamento fixado em favor da viúva, correspondente a 1/3 (um terço) do rendimento comprovado do falecido, é mantido. O critério adotado na sentença é tecnicamente correto e aceito pela jurisprudência do STJ para casos em que há cônjuge supérstite sem filhos menores dependentes. O pedido de majoração para um salário-mínimo ultrapassa os limites do próprio pedido formulado na petição inicial, sendo vedado pelo art. 492 do CPC. 5. O indeferimento do pensionamento em favor da filha maior deve ser mantido, diante da ausência de comprovação da alegada dependência econômica, havendo nos autos documento de serviço social do Hospital Geral do Estado, por ocasião da internação do paciente, indicando expressamente que a filha do casal, maior de idade, trabalhava com registro em carteira de trabalho à época do óbito, o que afasta a dependência alegada. 6. O valor total dos danos morais fixado na sentença, de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), encontra-se abaixo dos parâmetros adotados pelo STJ em hipóteses análogas de morte decorrente de falha médica estatal, impondo-se a majoração da indenização. 7. A pretensão redutora do Estado carece de amparo. Presente fator agravante consistente na anotação inverídica de alcoolismo no atestado de óbito de pessoa comprovadamente abstêmia, em documento público oficial, com repercussão direta e continuada no sofrimento da família. A indenização é majorada para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em favor da viúva e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da filha, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto ao pensionamento, a correção monetária incide desde a data do evento danoso e os juros de mora fluem a partir do inadimplemento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.148.797/MS). 9. A EC nº 136/2025 revogou o art. 3º da EC nº 113/2021 e estabeleceu nova redação aplicável exclusivamente à Fazenda Pública federal, razão pela qual, a partir de 10/09/2025, as condenações contra Estados, Distrito Federal e Municípios retornam ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os danos morais para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em favor da viúva e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da filha, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como para adequar os consectários legais, mantidos os demais termos da sentença. Majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono das autoras para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. O pensionamento mensal por morte deve observar as provas produzidas nos autos e os limites do pedido formulado pela parte autora. 2. A ausência de comprovação da dependência econômica, infirmada por elementos dos autos indicativos de vínculo empregatício formal da filha maior à época do óbito, afasta o direito ao pensionamento. 3. A indenização por danos morais decorrente de morte causada por falha na prestação do serviço público de saúde deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública por responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, observando-se, quanto ao pensionamento, a incidência de correção monetária desde o evento danoso e juros a partir do inadimplemento de cada parcela.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 4º, 492 e 1.026, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2.595.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.216.865/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp 2.148.797/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0049453-97.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados o Estado da Bahia, Maria Lucia Souza dos Santos e Lucélia Souza dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do Estado da Bahia, e dar parcial provimento ao recurso de Maria Lucia Souza dos Santos e Lucélia Souza dos Santos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator